Tribunal: TJSP
Processo: 2127654-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
EXECUÇÃO. Mitigação da regra de impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC. Impossibilidade no caso em concreto. Vencimentos líquidos da executada inferiores a 03 salários-mínimos mensais. Verba utilizada para subsistência. Preservação do mínimo existencial da devedora. Precedentes desta C. Câmara. RECURSO DESPROVIDO.